Tribunal: TJES
Processo: 5017934-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017934-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: L. M. C. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. DESNECESSIDADE. MULTA COERCITIVA (
ASTREINTES
). CABIMENTO E VALOR. PERIODICIDADE DA MULTA. ADEQUAÇÃO AO EVENTO MENSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, deferiu tutela provisória de urgência. O comando judicial determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário da parte agravada, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a obrigação de suspender os descontos incumbe exclusivamente à instituição financeira ou se exige expedição de ofício ao INSS pelo Judiciário; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) determinar se a periodicidade diária da multa revela-se adequada para coibir descumprimento de obrigação de natureza mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade primária por gerir os contratos e adotar providências para cessar descontos reputados ilícitos pertence à instituição financeira, face à relação jurídica estabelecida com o contratante.

Revela-se desnecessária a intervenção direta do Judiciário perante o órgão pagador (INSS), competindo ao banco diligenciar para a efetivação da ordem de suspensão.

A imposição de multa coercitiva encontra amparo legal no inciso IV do art. 139, no parágrafo 1º do art. 536 e no art. 537, todos do Código de Processo Civil, como instrumento legítimo para assegurar o cumprimento de decisões judiciais.

O valor arbitrado a título de multa mantém-se adequado quando compatível com o elevado porte econômico da instituição financeira, visando garantir o propósito coercitivo da sanção.

A fixação de multa diária para obrigação de trato sucessivo que se renova mensalmente (desconto em folha) mostra-se desproporcional e gera risco de enriquecimento sem causa.

A incidência da sanção pecuniária deve ocorrer por cada evento de descumprimento, adequando a periodicidade da multa ao intervalo temporal da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO PAN S.A. parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira a obrigação de promover a suspensão de descontos em benefício previdenciário oriundos de seus contratos, sendo dispensável a expedição de ofício ao INSS pelo Judiciário para tal fim.

A multa cominatória aplicada contra instituição financeira deve observar valor suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial.

A periodicidade da multa coercitiva deve guardar correspondência com a natureza da obrigação, incidindo por evento quando o descumprimento possuir periodicidade mensal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 139, parágrafo 1º do art. 536, art. 537 e art. 300, todos do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.090738-3/001, rel. Des. Mônica Libânio, j. 02.07.2025; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.318137-7/001, rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 13.12.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147344-3/001, rel. Des. Lúcio de Brito, j. 26.06.2025; TJRS, Recurso Cível 71007581960, rel. Des. Alexandre de Souza Costa Pacheco, j. 05.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017934-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: L. M. C.

JUIZ: DR. MARIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S.A. em face da r. decisão interlocutória (Id. 78861502) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (Processo nº 5034420-26.2025.8.08.0048) ajuizada por L. M. C., deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) a obrigação de suspender os descontos depende de terceiro (INSS), o que foge ao seu controle e pode ensejar a incidência indevida da multa; (ii) a cominação de multa é desnecessária, uma vez que o próprio juízo poderia expedir ofício ao órgão pagador; (iii) o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento é exíguo; e (iv) a fixação de multa diária sobre uma obrigação de natureza mensal é desproporcional.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, afastando-se a multa ou, subsidiariamente, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decisão
(
Id. 16658809) antecipando em parte a pretensão recursal, tão somente para determinar que a multa cominatória incida a cada evento de desconto indevido efetivado no benefício previdenciário da parte agravada.

Ausentes contrarrazões.

De início, afasto a tese recursal de que caberia ao Juízo de origem expedir ofício diretamente ao INSS para determinar a suspensão dos descontos, em vez de impor tal ônus, sob pena de multa, à instituição financeira.

Ora, a relação jurídica que deu azo aos descontos foi estabelecida entre o Agravante e a parte que contratou o empréstimo. É, portanto, da instituição financeira a responsabilidade primária por gerir seus contratos e, uma vez instada judicialmente, adotar as providências necessárias para cessar os atos reputados ilícitos em sede de cognição sumária. Cabe à parte, que deu causa à situação fática que o Juízo considerou, em análise preliminar, uma ilegalidade, dar ensejo a que se contemporize a irregularidade operada.

O Poder Judiciário não pode ser convertido em mero gestor administrativo das obrigações que competem às partes. A imposição de multa coercitiva é instrumento legítimo e adequado para compelir o devedor a cumprir a prestação que lhe foi imposta, encontrando amparo direto na legislação processual, que confere ao magistrado amplos poderes para assegurar o cumprimento de suas decisões.

Neste sentido, o Código de Processo Civil de 2015 é explícito ao prever a possibilidade de o juiz determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória e definitiva, conforme se extrai dos artigos 139, IV, 536, § 1º, e 537 do Código de Processo Civil:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Destarte, revela-se plenamente viável e, no caso, adequado, que o magistrado imponha à parte a correção de sua conduta e lhe atribua multa para o caso de descumprimento, em vez de se imiscuir diretamente na relação entre o banco e o órgão pagador.

A
jurisprudência não destoa desta compreensão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA -
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DESCABIMENTO.
Presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há de ser deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário.
É da instituição financeira Ré a obrigação de baixa de descontos relativos a empréstimos no benefício previdenciário dos beneficiários, sendo dispensável a intervenção do Judiciário requisitando ofício ao INSS para tanto.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.090738-3/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2025, publicação da súmula em 02/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FATO NEGATIVO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - (...) DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - (...)
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - DESNECESSIDADE.
(...)
Incumbe à instituição financeira se diligenciar junto ao INSS a fim de proceder à inclusão ou exclusão de descontos relativos a empréstimos consignados com ela contratados, sendo totalmente desnecessária a intervenção do judiciário nesse ponto.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.318137-7/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024)

No que tange ao valor das
astreintes
, fixado em R
$
500,00 (quinhentos reais), entendo que o patamar se mostra razoável e proporcional, especialmente ao se considerar o porte econômico da instituição financeira Agravante,
cujo
capital social declarado
à Receita Federal
é de
R$ 5.928.320.482,90 (cinco bilhões, novecentos e vinte e oito milhões, trezentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa centavos)
.

Diante de tal cifra, um valor inferior poderia se mostrar inócuo, falhando em seu propósito coercitivo de desestimular o descumprimento da ordem judicial. A sanção deve ter o condão de efetivamente compelir ao cumprimento, e não representar um custo operacional irrisório para o infrator.

Contudo, no que pertine à periodicidade da multa, assiste parcial razão ao Agravante.

A decisão agravada fixou multa diária. Ocorre que a obrigação principal cujo descumprimento se visa coibir — o desconto indevido no benefício previdenciário — possui natureza de ato instantâneo de efeitos permanentes, que se renova mensalmente. O prejuízo à Agravada se materializa a cada desconto efetuado em sua folha de pagamento, ou seja, uma vez por mês.

Nessa perspectiva, a imposição de multa diária revela-se desproporcional e inadequada à finalidade da medida. A multa deve ser calibrada para evitar a reiteração do ato ilícito. Se o ato ocorre mensalmente, a multa deve incidir a cada novo ato.

A este respeito, é precisa a lição do doutrinador Fredie Didier Jr., invocado pelo próprio Agravante, que elucida a flexibilidade da medida coercitiva:

“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser. [...] a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Portanto, a multa arbitrada deve atender ao mesmo intervalo temporal de incidência da obrigação principal, sob pena de se mostrar desajustada aos objetivos da própria demanda. A fixação de uma multa para cada desconto indevido que porventura ocorra após o prazo concedido para o cumprimento da liminar é a medida que melhor se amolda às especificidades do caso concreto. A incidência de uma sanção pecuniária em dia posterior ao do desconto bancário não possui o condão de inibir a prática do ato instantâneo já consumado.

Desta forma, a finalidade da aludida sanção resta plenamente atendida, na medida em que funcionará como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, sem, contudo, gerar um passivo desproporcional que poderia levar ao enriquecimento sem causa da parte adversa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA" -TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - ASTREINTES - ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE - PARCIAL PROVIMENTO. (...) A suspensão dos descontos encontra amparo na verossimilhança das alegações do autor e na natureza reversível da medida. A ausência de comprovação imediata da regularidade da contratação e a possibilidade de dano justificam a tutela concedida. A jurisprudência admite a suspensão dos descontos em caso de dúvida sobre a validade do contrato, especialmente quando negada a contratação e demonstrada a hipossuficiência da parte autora. A multa cominatória fixada em R$ 300,00, limitada ao valor da causa, é razoável, considerando sua função coercitiva e a possibilidade de revisão posterior. Contudo,
sendo a obrigação de não fazer de cumprimento mensal, a periodicidade das astreintes deve ser alterada de diária para por evento de descumprimento, para melhor adequação ao caso concreto. O pedido da agravante para envio de ofício ao INSS foi corretamente indeferido, pois é da responsabilidade exclusiva da instituição financeira promover a suspensão dos descontos.
(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.147344-3/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 04/07/2025)

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ. REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018).

Posto isto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
,
para confirmar a decisão de Id. 16658809, a fim de
determinar que a multa cominatória incida a cada evento de desconto indevido efetivado no benefício previdenciário da parte agravada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.